Tribunal: TJDFT
Processo: 0703433-86.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CRIME DE ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. ACERVO PROBATÓRIO HARMÔNICO. CRIME DE TORTURA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL MOTIVOS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de extorsão mediante sequestro, estupro e tortura contra a vítima.
2. Conforme a jurisprudência, a palavra da vítima pode lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões por ela apresentadas forem coesas e harmônicas entre si, além de corroboradas pelas declarações testemunhais.
3. Mantém-se a valoração dada à conduta social quando o acusado é conhecido na localidade onde vive pela prática de atividades ilícitas, evidenciando um comportamento desajustado e temido perante a comunidade.
4. Os motivos do crime, consistentes no pagamento de dívida de drogas, comportam avaliação negativa porquanto extrapolam a normalidade motivacional do tipo penal.
5. Muito embora a violência física ou moral constitua elementar do tipo legal dos crimes de extorsão mediante sequestro e estupro, justifica-se a exasperação da reprimenda inicial quando o modus operandi dos delitos denota excesso na execução dos crimes, extrapolando o tipo legal e, por conseguinte, indicando maior gravidade das condutas.
6. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido.